Tribunal: CARF
Processo: 10314.725621/2014-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.725621/2014-23
Recurso
Voluntário
Resolução no
1302-001.097 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
16 de novembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, em converter o
julgamento em diligência, conforme proposta apresentada pelo conselheiro Ailton Neves da
Silva (suplente convocado), para verificar se há registro contábil das perdas alegadas e verificar
os efeitos das saídas de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e à incidência monofásica na
tributação reflexa (contribuição para o PIS e Cofins). Vencidos os conselheiros Flávio Machado
Vilhena Dias (relator) e Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que votaram por rejeitar a referida
conversão. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Paulo Henrique Silva
Figueiredo.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e redator designado
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ailton Neves da Silva
(suplente convocado(a)), Flávio Machado Vilhena Dias, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Fernando Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Fellipe Honório Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Paulo Henrique Silva Figueiredo. Ausente (s) o conselheiro(a)
Marcelo Oliveira.
Relatório
Trata-se, o presente processo administrativo, de Autos de Infração lavrados em
face do contribuinte, Dia Brasil Sociedade Limitada, ora Recorrente, através dos quais foram
constituídos créditos tributários de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e COFINS, perfazendo o
valor total, calculado até o mês 08/2014, de R$248.830.005,67, já incluídos os encargos de multa
e juros.
A acusação do agente autuante, como se verifica do Termo de Verificação Fiscal
de fls. 467 e seguintes, foi no sentido de que o Recorrente omitiu receitas no valor de
R$321.436.316,89 nos 04 trimestres do ano-calendário de 2010.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10314.725621/2014-23
Fl. 77182
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1302-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.725621/2014-23

As omissões identificadas seriam, basicamente: i) omissão de receita operacional
caracterizada por diferenças apuradas em inventário final; e, ii) omissão de receita operacional
caracterizada pela não comprovação do cancelamento de notas fiscais (neste caso, houve a
imposição de multa qualificada no percentual de 150%).
Ademais, além das duas infrações acima, a fiscalização apontou que houve iii)
compensação de prejuízos operacionais em montante superior ao saldo disponível desse prejuízo.
Não concordando com o lançamento de ofício realizado pela fiscalização, o
Recorrente apresentou Impugnação Administrativa, na qual, como se depreende do acórdão
proferido pela DRJ de Curitiba, alegou o seguinte:
- que a autoridade fiscal lançou mão do disposto no artigo 41 da Lei no 9.430, de 1996,
para, por presunção, efetuar o lançamento sob a alegação de omissão de receitas por
supostas diferenças nas quantidades de mercadorias adquiridas para revenda;
- que não cabe razão ao autuante e o lançamento deve ser declarado nulo de pleno
direito, face aos equívocos cometidos, que vão desde a metodologia eleita até os
cálculos realizados, passando até mesmo pela apuração errônea do PIS/Cofins sobre
receitas supostamente omitidas de mercadorias sujeitas a regimes de tributação distintos
do da não-cumulatividade;
- contesta a utilização da metodologia prevista no artigo 41 da Lei no 9.430, de 1996,
como instrumento para “presumir a omissão de receitas” e a partir desta colocação faz
toda uma preleção a cerca das presunções;
- afirma que a autoridade fiscal não obedeceu ao comando do referido artigo 41, pois
embora tenha apurado as diferenças de estoques, não as confrontou com as vendas
registradas na contabilidade da ora impugnante;
- sustenta que o auditor não se dignou a verificar se a movimentação do estoque que ele
apurou estava ou não registrada na contabilidade da contribuinte – interrompeu o
trabalho na metade do caminho, ferindo de morte o lançamento;
-transcreve entendimento do CARF e alega ser o auto de infração nulo;
- prossegue sustentando não ser verdadeira a alegação do fisco de que a impugnante
tardou em apresentar os documentos solicitados, posto que, ao solicitar os arquivos
SINTEGRA de todos os estabelecimentos (26/04/2013) ele não especificou a quais
registros desejava ter acesso;
- afirma ter cooperado com a fiscalização, disponibilizando todos os documentos
solicitados mesmo que tardiamente (11/10/2013), fazendo questão de destacar o
tamanho e o volume de documentos contábeis e fiscais que compõem o seu acervo;
- menciona uma suposta “falta de razoabilidade por parte do auditor ao solicitar em
23/10/2013 o Registro 54 do SINTEGRA, o qual afirma, já teria sido apresentado e,
mais de 100.000 Notas Fiscais, organizadas na ordem por ele estabelecida;
- afirma que houve imprecisão no inventário inicialmente disponibilizado sendo que o
mesmo precisou ser refeito, tendo sido entregue em 07/08/2014;
- afirma que mesmo tendo ciência da imprecisão e tendo concordado verbalmente com a
retificação do inventário, a autoridade fiscal teria ignorado os documentos apresentados
em 07/08/2014, valendo-se dos inventários de abertura apresentados em 16/07/2013-
que sabia conter imprecisões – e dos inventários físicos trimestrais apurados segundo os
critérios já explicitados, apresentados em 21/02/2014, para realizar as movimentações
de estoques;
- apontando outros supostos equívocos por parte da autoridade fiscal, menciona que a
omissão de receitas foi apurada com base nas informações do SINTEGRA, Registros 54
e 60i e nos Registros de Inventários e destaca as características de cada um:
Fl. 77183
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1302-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.725621/2014-23

i) o Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias
e Serviços -(SINTEGRA) é o sistema que permite o acompanhamento informatizado
das operações de entradas e saídas realizadas pelos contribuintes de ICMS;
ii) o Registro 54 contém informações relativas às entradas e saídas de cada produto ou
serviço constantes nas notas fiscais, exceto as vendas efetuadas via ECFs e;
iii) o Registro 60i contém informações a respeito das saídas de cada mercadoria,
produto ou serviço constante do documento fiscal emitido por equipamento Emissor de
Cupom Fiscal (ECF). Ou seja, as vendas ao consumidor.
- e acrescenta que diferentemente do Registro 50, que deve espelhar a escrita fiscal do
contribuinte com as informações referentes ao Livro Registro de Entradas e Livro
Registro de Saídas, ou ainda o Registro 60A, que demonstra os valores totais das vendas
realizadas, segregadas por alíquota de incidência, os Registros 54 e 60i o fazem por item
da nota fiscal ou do cupom fiscal;
- que, ao aplicar a metodologia anteriormente descrita (movimentação das mercadorias
com base nos Registros 54 e 60i, a partir do impreciso inventário inicial apresentado em
16/07/2013, e dos inventários representativos das contagens físicas realizadas em dias
que nem sempre coincidiam com o encerramento do trimestre, apresentadas em
21/02/2014), bem como incorrer em outros equívocos discutidos em detalhes mais
adiante (desconsideração do intervalo temporal entre recebimento de mercadorias e
registro fiscal das aquisições; desconsideração das aquisições feita pela Matriz,
desconsideração das perdas inerentes à atividade, apenas para citar alguns), a autoridade
fiscal apontou as diferenças como sendo supostas omissões de receitas;
(...)
- que ao partir de um inventário inicial impreciso, o levantamento feito pelo auditor
trouxe reflexos artificiais nos encerramentos dos trimestres seguintes;
- que ao utilizar aqueles inventários, o auditor só fez aumentar artificialmente a
distorção, visto que o estoque informado não necessariamente representa o estoque no
dia do encerramento do trimestre;
- recorda ter alertado a autoridade fiscal quanto à imprecisão das primeiras listagens
apresentadas e do empenho em elaborar novas, capazes de refletir a correta
movimentação dos estoques , acrescentando às quantidades inventariadas as quantidades
adquiridas e vendidas entre a data do inventário e o último dia de cada mês do trimestre,
as quais afirma, foram entregues ao auditor em 07/08/2014;
- sustenta que ao utilizar as quantidades apuradas nos inventários físicos, o auditor
criou, artificialmente, diferença de estoques, à medida que as entradas e saídas
posteriores passaram a representar diferenças, quando na verdade não o são;
- alega que o Registro 60i do SINTEGRA não reflete o total das vendas realizadas e que
alertou para o uso do Registro 60A, por acreditar que este continha a informação
adequada para conferir a receita total de vendas, uma vez que esse registro é gerado a
partir da Memória Fita Detalhe _MFD que armazena, de forma inviolável, em cartão de
memória, todo o controle fiscal do caixa de um estabelecimento comercial;
- afirma que como o Registro 60A, o Registro 601 é elaborado a partir de arquivos
eletronicamente transferidos de cada ECF para um sistema centralizador na Matriz, está
sujeito a lacunas decorrentes de falhas dos operadores de caixa, ou no sistema de
comunicação, sendo a recomposição manual inviável, em função do extraordinário
volume de dados que os compõem;
- ante o exposto, afirma que o Registro 60i não é utilizado para apurar a receita de
vendas e a apuração e pagamento de qualquer tributo;
- elabora planilha comparativa entre os valores informados nas GIA e no Registro 60i de
algumas filiais, na tentativa de demonstrar que o valor utilizado para a apuração do
ICMS e conseqüentemente dos demais tributos, não é o informado no Registro 60i, por
não representar o montante efetivo de suas vendas;
Fl. 77184
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1302-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.725621/2014-23

- protesta pela realização de diligência via recuperação da Memória Fita Detalhe
– MFD de cada uma de suas lojas, que, ao final, demonstrará que o montante de vendas
foi superior ao número expresso no Registro 60i, e que o total de suas vendas encontra-
se devidamente registrado na contabilidade;
- rebatendo a afirmativa do auditor sobre a existência de quantidades negativas de
diversos itens que evidenciariam a saída de mercadorias sem o registro de entrada, alega
que efetua o tratamento/processamento fiscal de suas compras e vendas de forma
centralizada; assim, embora os produtos sejam entregues fisicamente nos centros de
distribuição, e daí vendidos diretamente aos franqueados ou transferidos para as lojas, o
tratamento contábil/fiscal é efetuado centralizadamente;
- por tal razão, ocorre com razoável freqüência que o documento fiscal não atende aos
acordos comerciais ou outros aspectos fiscais (Margem de Valor Agregado, por
exemplo) e precisam ser saneados junto aos fornecedores. Somente após a resolução das
incidências detectadas é que os mesmos são registrados nos livros fiscais
correspondentes, garantindo-se, assim, a observância dos acordos comerciais e a correta
aplicação dos impostos;
- e acrescenta que, nesses casos, e em respeito ao regime de competência, a compra
recebida é registrada tendo como contrapartida uma obrigação temporária (passivo)
calculada com base nos acordos comerciais com os respectivos fornecedores, até que as
eventuais divergências sejam resolvidas perante os fornecedores. Mas, nesses casos, a
Nota Fiscal não será registrada neste momento, o sendo apenas em momento posterior;
- contudo, esse procedimento não configura, em nenhuma hipótese, postergação ou
omissão de receitas. Pelo contrário, resulta na apuração da receita de vendas e do custo
dos produtos vendidos em momento adequado, em observância ao regime de
competência, pagando-se impostos sobre as receitas mesmo antes de se ter tomado
respectivo crédito tributário;
- portanto, como a compra pode ter sido registrada no SINTEGRA (Registro 54) em
data posterior ao recebimento e a mercadoria ter sido já vendida ou inventariada
fisicamente, surgem inconsistências que distorcem a apuração de diferenças
empreendida pelo auditor;
- elabora um exemplo prático e afirma ter identificado vários casos em que tais
equívocos ocorreram e, mais uma vez invoca a realização de perícia;
- alega que o auditor deixou de considerar e não processou o Registro 54 do
SINTEGRA da Matriz quando da apuração das mercadorias, o qual concentra todas as
aquisições feitas por meio de importações e que isso implicou na apuração de diferenças
de estoques que não existem;
- elabora novo exemplo prático e reforça o pedido de diligência;
- invoca que deixaram de ser consideradas as perdas que seriam da ordem de 2,5% sobre
as vendas líquidas, fato reconhecido pelo CARF, pede mais uma para que o auto de
infração seja julgado improcedente;
- alegando mais um vício por parte do auditor, reclama da exigência do PIS e da Cofins
apurado sobre a totalidade do suposto valor omitido, esquecendo-se a autoridade fiscal,
que parte significativa da receita de vendas, não integra a base de cálculo dessas
contribuições, em razão de determinações legais, seja porque são produtos isentos, seja
porque se encaixam no regime de substituição tributária;
- elabora exemplo e efetua cálculos de eventuais diferenças para pleitear a redução da
imposição em aproximadamente um terço;
- sobre o cancelamento irregular de notas fiscais de vendas a franqueados, cumulada
com multa de 150%, afirma tratar-se de mero descumprimento de obrigação acessória e
não de omissão de receitas;
- afirma dispor dos espelhos das notas fiscais substitutas e sustenta estar ocorrendo o bis
in idem, uma vez que quaisquer omissões de receitas eventualmente existentes já
Fl. 77185
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1302-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.725621/2014-23

estariam computadas dentro das diferenças apuradas pelo auditor; pede a improcedência
da exigência desse item;
- volta a reafirmar que o Registro SINTEGRA 60i não constitui parâmetro para o
levantamento das receitas auferidas e pede seja reconhecida a improcedência do
lançamento;
- defende a inaplicabilidade da taxa Selic sobre a multa de ofício, solicita a realização de
perícia e estabelece os seguintes quesitos: (...).
Aquela DRJ de Curitiba, ao analisar o apelo do contribuinte, entendeu por bem
julgá-lo como improcedente, refutando, também, a necessidade de se realizar diligência e/ou
perícia, tendo em vista o entendimento de que os elementos para tomada de decisão já estavam
todos presentes nos autos. O acordão proferido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Data do fato gerador: 31/03/2010, 30/06/2010, 30/09/2010, 31/12/2010
OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL. ARTIGO 41 DA LEI No
9.430, DE 1996. DIFERENÇAS APURADAS EM INVENTÁRIO FINAL.
Por expressa previsão legal a presunção de omissão de receitas com base em diferenças
apuradas em inventário final de produtos adquiridos para revenda estende-se às
empresas comerciais.
UTILIZAÇÃO DE ARQUIVOS DO SISTEMA SINTEGRA. REGISTROS 54 E 60I.
PROCEDÊNCIA.
Não existe impedimento à utilização quaisquer Registros do Sistema SINTEGRA como
instrumento para detectar inconsistências no inventário final de mercadorias adquiridas
para revenda, mormente quando aqueles que foram analisados guardam os registros
detalhados sobre entradas e saídas por item, de notas fiscais de todos os
estabelecimentos do impugnante, bem como guardam os registros de vendas efetuadas
por meio de cupom de caixa registradora.
SUPOSTA FALTA DE UTILIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DO SPED.
Afasta-se a alegação de que o Fisco teria deixado de analisar o SPED do contribuinte,
relativamente ao período sob análise, quando se comprova que à época ele não estava
sujeito a efetuar tais registros, obrigação só efetivada a partir de 01/01/2013.
AUTUAÇÃO POR PRESUNÇÃO LEGAL. DESCUMPRIMENTO DA LETRA DA
LEI. IMPROCEDÊNCIA.
Não prospera a alegação de que a autoridade fiscal teria deixado de observar o comando
legal que determina que, ao apurar inconsistência em relação ao inventário de
mercadorias deve levar tais informações ao confronto com os registros da empresa. O
auditor além de sanear os arquivos de informações apresentados pelo contribuinte,
elaborou planilha de conciliação entre a DIPJ e a contabilidade e, cruzou os fatos
apurados com os registros constantes dos Livros de Inventário de todos os
estabelecimentos, minuciosamente documentado nos autos
INVENTÁRIOS
APRESENTADOS
EM
MOMENTO
POSTERIOR
SOB
ALEGAÇÃO
DE
HAVER
INCONSISTÊNCIAS
NOS
ARQUIVOS
ANTERIORMENTE DISPONIBILIZADOS.
Tendo a autoridade fiscal saneado as inconsistências apuradas nos arquivos de
inventários apresentados pelo sujeito passivo, anteriormente à apresentação dos novos,
cuja entrega ocorreu mais de um ano após o pedido inicial, dispensa o uso dos novos
arquivos, sabendo-se que eventual inserção de registros novos seria desconsiderada,
posto a ação fiscal já estar em curso.
OMISSÃO DE RECEITA. CANCELAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA.
ÔNUS PROBATÓRIO. CARACTERIZAÇÃO
Fl. 77186
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1302-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.725621/2014-23

É ônus do contribuinte comprovar por meio de documentação hábil e idônea o
cancelamento de notas fiscais de sua emissão registrado em sua escrituração. Deve estar
registrada a motivação do cancelamento no corpo na nota eventualmente cancelada, não
sendo admissível o cancelamento no caso da mercadoria ter dado saída do
estabelecimento. A ausência de comprovação do cancelamento das notas fiscais de saída
caracteriza omissão de receita.
TERMO DE EMBARAÇO À AÇÃO FISCAL. PROCEDÊNCIA.
Cabível a lavratura de termo de embaraço à fiscalização face a relutância em
disponibilizar os elementos solicitados no curso da ação fiscal, ou sua apresentação
fracionada, ao argumento de dificuldades técnicas, obrigando à emissão de novas e
novas intimações, posto que a ação fiscal se refere a ano calendário já encerrado,
quando, os registros contábeis, relativamente àqueles fatos deveriam estar concluídos e
à disposição do Fisco.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os
despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa. A nulidade por preterição do direito de defesa somente pode ser
declarada quando o cerceamento está relacionado aos despachos e às decisões, ou seja,
somente pode ocorrer em uma fase posterior à lavratura do auto de infração.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PEDIDO DE PERÍCIA.
Deve ser indeferido o pedido de perícia, quando for prescindível ao deslinde da questão
a ser apreciada, não sendo o caso de solicitação de realização de perícia para produzir
provas que caberia ao autuado apresentar, ainda mais quando se trata de lançamento por
presunção legal.
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS
HÁBEIS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2010
AUTO REFLEXO - REGIME CUMULATIVO - LEI COMPLEMENTAR -
DEFINIÇÃO DE FATO GERADOR - PRODUTOS ISENTOS E SUBMETIDOS A
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA - COMPROVAÇÃO
Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este no tocante às alegações coincidentes. Cabe ao contribuinte
comprovar que parte da receita bruta foi auferida em razão da venda de produtos isentos
e submetidos a tributação monofásica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
AUTO REFLEXO - REGIME CUMULATIVO - LEI COMPLEMENTAR -
DEFINIÇÃO DE FATO GERADOR - PRODUTOS ISENTOS E SUBMETIDOS A
TRIBUTAÇÃO MONOFÁSICA - COMPROVAÇÃO
Fl. 77187
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1302-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.725621/2014-23

Quanto à impugnação de auto de infração lavrado como reflexo de fatos apurados para o
lançamento do IRPJ, são aplicáveis as mesmas razões que deram fundamento à decisão
acerca da impugnação a este no tocante às alegações coincidentes. Cabe ao contribuinte
comprovar que parte da receita bruta foi auferida em razão da venda de produtos isentos
e submetidos a tributação monofásica.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Devidamente intimado da decisão proferida, o Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, no qual repisou os argumentos apresentados em sede de Impugnação Administrativa,
destacando e reforçando, em especial, a necessidade de realização de perícia/diligência, para que
os seus arquivos fiscais eletrônicos pudessem ser corretamente verificados.
Distribuídos os autos no CARF, a relatoria ficou a cargo, via sorteio, do ex-
conselheiro Rogério Aparecido Gil.
Em um primeiro momento, como se depreende da Resolução de no 1302-000.571
(fls. 76.944 a 76.955), aquele relator, acompanhado por todos os membros deste colegiado,
entendeu pela necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que, basicamente, a
auditoria fiscal confrontasse os arquivos “60I (considerado pela fiscalização) e 60A (sustentado
pela recorrente como sendo o correto), já que, ambos são elaborados a partir da mesma base de
dados”.
A diligência determinada por esse colegiado foi devidamente realizada, sendo
produzido relatório fiscal acostado aos autos às 77.103 a 77.128.
O contribuinte foi intimado para se manifestar acerca do trabalho fiscal,
oportunidade em que apresentou manifestação, que foi acostada às fls. 77.132 a 77.141 deste
processo administrativo.
Como o ex-conselheiro Rogério Aparecido Gil se desligou do CARF, os autos
foram distribuídos a este relator para prosseguimento do julgamento.
Este é o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE. DO ENTENDIMENTO PELA CONVERSÃO EM JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA.
A tempestividade e o cumprimento dos demais requisitos para admissibilidade do
Recurso Voluntário já foram devidamente analisados por este colegiado, quando da
determinação de conversão do julgamento do apelo do Recorrente em diligência.
Assim, sem maiores delongas, o Recurso Voluntário do Recorrente deve ser
conhecido.
Todavia, em que pese este relator ter se pronunciado pela possibilidade de
julgamento do apelo e, em sequencia, ter rejeitado a preliminar de nulidade do lançamento e, no
mérito, ter dado provimento ao Recurso Voluntário, a maioria do colegiado entendeu pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, cabendo ao conselheiro Paulo Henrique
Silva Figueiredo a elaboração do voto vencedor.

Fl. 77188
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1302-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.725621/2014-23

Assim, por determinação regimental, supre-se do presente voto a decisão deste
relator, que deverá ser novamente apreciada quando do retorno dos autos ao CARF.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Voto Vencedor
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Redator designado.
Conforme relatado, o presente processo já foi objeto de conversão do julgamento
em diligência, resultando na Informação Fiscal de fls. 77.103/77.128. No referido documento, as
divergências apontadas nos Autos de Infração, no montante de R$ 321.436.316,89, foram
reduzidas para R$ 69.933.408,99, conforme quadro a seguir:

Na manifestação apresentada após a diligência, a Recorrente atribui a diferença
remanescente às quebras e perdas inerentes à sua atividade empresarial, já que corresponderia a
apenas 2,7% (dois vírgula sete por cento) das suas receitas de revenda de mercadorias no ano de
2010, percentual que seria coerente com estudo da Associação brasileira de Supermercados
(ABRAS).
O eminente relator entendeu ser possível acatar tal alegação. No entanto, a
maioria do Colegiado considerou que a decisão acerca da matéria dependia da conversão do
julgamento em diligência, de modo a que se verificasse se haveria o registro contábil das perdas
alegadas, e se estas já haviam sido consideradas na apuração do resultado contábil/fiscal da
Recorrente.
A par disso, entendeu o Colegiado que, por meio da Diligência, deveriam ser
apurados os efeitos das saídas de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e à incidência
monofásica na tributação reflexa (contribuição para o PIS e Cofins), para o caso de ser dado
provimento a tal ponto.
Isto posto, deve haver a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim de
que:
(i)
Apure-se, inclusive mediante intimação à Recorrente para a obtenção dos
documentos e esclarecimentos que se entender necessários, se há registro
contábil de quebras e perdas de estoques, bem como se, na apuração dos
resultados dos trimestres do ano-calendário de 2010, já houve a
consideração dos referidos valores;
(ii)
Apure-se, inclusive mediante intimação à Recorrente para a obtenção dos
documentos e esclarecimentos que se entender necessários, os efeitos da
Fl. 77189
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1302-001.097 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.725621/2014-23

desconsideração das saídas de produtos isentos, sujeitos à alíquota zero e à
incidência monofásica na tributação reflexa (contribuição para o PIS e
Cofins), na apuração dos resultados dos trimestres do ano-calendário de
2010;
(iii)
Elabore relatório conclusivo detalhando as informações solicitadas nos
itens anteriores, e outras que entender pertinentes ao esclarecimento dos
fatos alegados no Recurso Voluntário;
(iv)
dê ciência do relatório acima referido à Recorrente, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas;
(v)
apresentada ou não manifestação pela Recorrente, no referido prazo,
devolva o presente processo, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 77190
DF CARF MF
Original